Tribunal: CARF
Processo: 19515.003117/2005-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003117/2005-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.583 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
RIPASA SA CELULOSE E PAPEL E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a 31/12/2000,
01/03/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 30/11/2002
DECADÊNCIA. TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo decadencial de cinco anos é contado partir da ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conforme a Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência dos valores relativos ao mês de novembro de 2000 e cujos fatos geradores tenham
ocorrido antes do dia 30 de novembro de 2000..

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques
D
Oliveira
(suplente
convocado),
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 12-101.763 - 4a Turma da DRJ/RJO (fls 717/737):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003117/2005-96
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

6. O processo em exame, composto de 3 volumes e numerado até a
fl. 553, versa sobre dois lançamentos de ofício efetuados pela
DEFIS/SPO em 30/11/2005 com o objetivo de constituir o crédito
tributário relativo a diversos débitos de Cofins e Pis
compreendidos no período de 02/1999 a 05/2002, os quais não
haviam sido declarados nem recolhidos pela empresa Limeira S/A
Indústria de Papel e Cartolina (inscrita no CNPJ sob o n°
51.468.825/0001-76),
incorporada
em
31/05/2002
pela
contribuinte em epígrafe (fls. 647/650), contra a qual se deu a
autuação.
7. Formalizou-se o lançamento do Pis no auto de infração anexo
às fls.112/115, cujos demonstrativos se acham nas fls. 104/111; o
da Cofins no auto de infração das fls. 403/406, cujos
demonstrativos se encontram nas fls. 395/402.
8. Segundo relata o autor do feito nos termos de verificação
anexos às fls. 99/100 (Pis) e 387/388 (Cofins), os valores
constantes nos autos de infração - extraídos das planilhas das fls.
101/103 (Pis) e 389/394 (Cofins) - são objeto de discussão judicial
então em curso nos autos do mandado de segurança n°
1999.61.00.017326-2.
9. Os créditos tributários lançados, compostos de principal, multa
proporcional e juros de mora e calculados até 31/10/2005,
perfazem os montantes de R$ 97.872,48 no caso do Pis (fl. 112) e
R$ 5.259.639,04 no caso da Cofins (fl. 403).
10. lrresignada, a suplicante apresentou as impugnações anexas às
fls.
118/154
(Pis)
e
409/444
(Cofins),
acompanhadas
respectivamente dos documentos juntados nas fls. 155/206-
209/254 e 445/449-452/544, nas quais expõe os seguintes
argumentos:
a) Começa por afirmar que os débitos objeto de lançamento estão
sendo discutidos nos autos do mandado de segurança n°
1999.61.00.017326-2 - no qual pretende ver reconhecido o direito
de recolher os valores devidos a título de Pis e Cofins a partir de
fevereiro de 1999 sem as alterações promovidas pela lei n°
9.718/98 -, achando-se atualmente com a exigibilidade suspensa,
nos termos do art. 151,1V, do CTN [fls. 119 e410].
b) Em seguida, apoiando-se em alguns excertos de jurisprudência
administrativa, advoga a tese de que os débitos relativos ao
período de fevereiro de 1999 a novembro de 2000 já teriam sido
atingidos pela decadência antes da lavratura dos autos de infração
em virtude do decurso do prazo qüinqüenal previsto no art. 150,
parágrafo 4°, do CTN, o qual tem como termo a quo a data de
ocorrência do fato gerador [fls. 120/125 e 411/416].
c) 1. Passando a tratar da penalidade pecuniária, afirma que a
inclusão de multa de ofício e juros de mora nos lançamentos em
exame os eiva de ilegalidade.
Isso porque a exigibilidade dos valores lançados estava suspensa,
nos termos do art. 151, IV, do CTN, por sentença favorável
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

exarada nos autos do mandado de segurança já referido (fls.
210/219 e 500/509 — doc. 04) . 2.
Esclarece que o acórdão proferido posteriormente, no mesmo
processo, pelo TRF da 3' Região (fls. 238/241 e 528/531 — doc.
06), embora tenha dado provimento à apelação da Fazenda
Nacional e à remessa oficial, reformando portanto a sentença,
acha-se com a eficácia suspensa em virtude dos embargos de
declaração por ela interpostos (fls. 245/252 e 535/542 — doc. 07).
3. Invocando a autoridade de Humberto Theodoro Júnior (fls.
127/128, 130 e 418/419, 421) e citando algumas decisões judiciais
(fls. 128, 131 e 419, 422) e administrativas (fls. 132 e 423),
observa que, muito embora o Código de Processo Civil seja
omisso em relação aos efeitos dos embargos de declaração (seu
art. 497 — transcrito nas fls. 127,129 e 418, 420 —, ao elencar os
únicos recursos que não têm efeito suspensivo, não os menciona),
tanto a doutrina quanto a mais abalizada jurisprudência
pacificaram o entendimento de que esse recurso possui ambos os
efeitos, vale dizer, o devolutivo e o suspensivo. Isso porque, salvo
os recursos extraordinário e especial (mencionados no referido
art. 497), as exceções previstas no art. 520 do mesmo repositório
legal e a auto-executoriedade da sentença do mandado de
segurança (prevista no art. 13 da lei n° 1.533/51), todos os demais
recursos possuem efeito suspensivo, na medida em que a
legislação não os excepciona [fls. 126/132 e 417/423].
d) Acrescenta que, ao lavrar os autos de infração, a autoridade
fiscal considerou que a sentença favorável aos interesses da
impugnante fora cassada na própria data do julgamento
(27/07/2005), embora seja ponto pacífico na doutrina e na
jurisprudência que os atos judiciais dependem de publicação para
produzir efeitos, o que significa que o mero resultado de
julgamento, antes de decorrido o prazo recursal para as partes,
não é suficiente para dar eficácia à decisão, segundo se depreende
dos arts. 236 e 506 do Código de Processo Civil (os quais
transcreve nas fls. 133 e 424), bem como dos acórdãos judiciais
cujas ementas reproduz nas fls. 134/135 e 425/426 [fls.132/135 e
423/426].
e) 1. Assinala ainda que, corroborando a total ilegalidade dos
autos de infração lavra s, estes também ofendem o parágrafo 2° do
art. 63 da lei n° 9.430/96 (reproduzido nas fls. 136 e 427), o qual
afasta a possibilidade de lançamento da "multa de mora" ou
"multa de ofício e respectiva mora", se o pagamento for efetuado
no prazo de 30 dias da publicação da decisão que considerou
devida a contribuição. 2. Acrescenta que tampouco foi respeitada
a prerrogativa legal que possibilita ao contribuinte, no prazo de
30 dias contados da publicação da decisão que julgou devido o
tributo, protocolar recurso com efeito suspensivo ou obter novo
provimento judicial que suspenda a exigibilidade do crédito. 3.
Reitera ser pacífico no mundo jurídico que a interposição de
embargos de declaração suspende a execução da decisão
embargada. 4. Conclui que a multa somente poderia ter sido
aplicada na hipótese de não pagamento e não concessão de efeito
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

suspensivo aos recursos especial e extraordinário (que certamente
serão interpostos) no prazo de 30 dias do acórdão não embargado
[fls. 135/137 e 426/428].
f) 1. Observa que outro aspecto que macula a exigência da multa
de ofício é o fato de decorrer de autos de infração lavrados em
nome de empresa incorporada. 2. Fazendo farta citação de
doutrina (fls. 140/142 e 431/433), bem como de jurisprudência
administrativa (fls. 142/145 e 433/436) e judicial (fls.145/146 e
436/437), procura defender a tese de que o sucessor, consoante
interpretação dos arts. 3° e 133 do CTN, é responsável apenas
pelos tributos relativos ao estabelecimento adquirido, não
respondendo pela multa advinda de suposta infração cometida
pela empresa que incorporou [fls. 138/146 e 429/437].
g) 1. Afirma ser indevida a inclusão de juros de mora no auto de
infração, visto que a superveniência de decisão favorável
autorizando o não recolhimento de determinado tributo impede a
ocorrência de mora, ou seja, de impontualidade, como salienta
Marco Aurélio Greco em passagem doutrinária reproduzida na fls.
147 e 438. Concluindo o argumento, indaga: se a exigência de
juros decorre de lei e depende da exigibilidade do crédito
tributário, como cobrar juros de um débito que se acha sub judice,
com sentença favorável ao contribuinte, ou seja, com sua
exigibilidade suspensa? 2. Em seguida, discorrendo a respeito da
taxa SELIC, assevera ser ilegal e inconstitucional sua utilização
como taxa de juros de mora na atualização dos débitos federais,
razão por que requer sua exclusão dos autos de infração em exame
[fls.146/150 e 437/440].
h) Elenca a seguir uma série de argumentos com o fito de
demonstrar a inconstitucionalidade do art. 3°, parágrafo 1°, da lei
n° 9.718/98, que majorou a base de cálculo do Pis e da Cofins,
salientando que tal fato já foi reconhecido pelo próprio STF, como
atesta o julgado cuja ementa reproduz nas fls. 153 e 443 [fls.
150/153 e 440/443].
i) Encerrando o arrazoado, requer o cancelamento integral da
exigência ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o
desenlace da discussão travada nos autos do mandado de
segurança n° 1999.61.00.017326-2, com ressalva expressa quanto
à suspensão da sua exigibilidade até o trânsito em julgado da
referida medida judicial e exclusão dos valores exigidos a título de
multa juros de mora, bem como dos valores referentes ao período
28/02/1999 a 30/11/2000, uma vez que foram consumidos pela
decadência [fls. 153/154 e 443/444].
11. Resta observar que o processo em exame, que inicialmente
continha apenas a documentação relativa ao lançamento do Pis,
recebeu por anexação os autos do processo n°
19515.003119/2005-85, referente ao lançamento da Cofins, em
virtude do disposto na Portaria SRF n° 6.129/2005, consoante
registram os termos de juntada anexos às fls. 273 e 552.
12. Posteriormente, o Consórcio Paulista de Papel e Celulose
(Conpacel) apresentou os comunicados anexos às fls. 556/558
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

(Pis) e 602/604 (Cofins), acompanhados respectivamente dos
documentos juntados nas fls. 559/599 e 605/646 nos quais informa
que:
a) passou a controlar a empresa Ripasa S/A Celulose e Papel,
extinta por meio de cisão total, respondendo portanto por todos os
direitos e obrigações advindos dessa operação;
b) os referidos documentos, cuja juntada requer, visam a
regularizar sua representação processual;
c) "transitou em julgado perante o E. STJ (sic) a decisão proferida
no mandado de segurança n° 1999.61.00.017326-2 (doc. 05)",
reconhecendo o direito ao recolhimento do Pis a partir de
fevereiro de 1999 sem as alterações introduzidas pela lei n°
9.718/98, razão por que requer o imediato cancelamento do auto
de infração relativo a essa contribuição.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade procedente em parte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a
31/12/2000, 01/03/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/05/2002
LANÇAMENTO DESTINADO A PREVENIR A DECADÊNCIA. O
crédito tributário não declarado que seja objeto de discussão
judicial ainda não superada por decisão definitiva deve ser
lançado de ofício a fim de prevenir a decadência.
DECADÊNCIA. No que respeita às contribuições sociais, o prazo
decadencial para constituir o crédito tributário é de 5 anos,
consoante a Súmula Vinculante n° 8, que declarou inconstitucional
o art. 45 da lei n°8.212/91. Segundo o Parecer PGFN/CAT N°
1617/2008, havendo pagamento antecipado da contribuição -
ainda que parcial - o termo a quo será a data de ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 150, parágrafo 4°, do CTN.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. A propositura pelo contribuinte de ação
judicial contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto, antes ou
posteriormente à autuação, implica renúncia à instância
administrativa. Quando forem diferentes o objeto do processo
judicial e o do administrativo, este último terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ADAPTAÇÃO À COISA JULGADA. Sendo soberanas as decisões
do Poder Judiciário, cabe à autoridade administrativa dar-lhes fiel
cumprimento quando afetarem o crédito tributário exigido e
mantido.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS. Os embargos de declaração opostos, em sede de
mandado de segurança, em face de acórdão que dera provimento à
apelação da União e à remessa oficial não possuem efeito
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

suspensivo, não obstando portanto o lançamento da multa de
ofício.
MULTA DE OFICIO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO 2°
DO ART. 63 DA LEI N° 9.430/96.Tendo em vista referir-se
expressa e unicamente à multa de mora, não se aplica à multa de
ofício a norma positiva inscrita no parágrafo 2° do art. 63 da lei
n° 9.430/96.
MULTA DE OFICIO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
CABIMENTO. A responsabilidade tributária não se limita aos
tributos devidos pela empresa sucedida, alcançando também as
multas (entre as quais a de ofício) por representarem dívida de
valor. A multa de ofício não tem caráter de penalidade
personalíssima, pois representa ônus ao patrimônio, não à pessoa
do infrator.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Procede a cobrança de
encargos de juros com base na Taxa SELIC, visto estar amparada
em lei (art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96).
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. Ainda que a exigibilidade
dos débitos lançados estivesse suspensa por medida judicial — o
que não se verifica no caso em exame — tal circunstância não
eximiria a contribuinte do recolhimento dos juros de mora, tendo
em vista o disposto no art. 5° do decreto-lei n° 1.736/79.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. Não
compete ao julgador da esfera administrativa a análise de
questões que versem sobre a constitucionalidade de norma legal
regularmente editada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MANTIDO. O crédito tributário ora mantido permanecerá
suspenso enquanto estiver presente qualquer das hipóteses
previstas no art. 151 do CTN (lei n° 5.172/66).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a
31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/05/2002
LANÇAMENTO DESTINADO A PREVENIR A DECADÊNCIA. O
crédito tributário não declarado que seja objeto de discussão
judicial ainda não superada por decisão definitiva deve ser
lançado de ofício a fim de prevenir a decadência.
DECADÊNCIA. No que respeita às contribuições sociais, o prazo
decadencial para constituir o crédito tributário é de 5 anos,
consoante a Súmula Vinculante n° 8, que declarou inconstitucional
o art. 45 da lei n°8.212/91. Segundo o Parecer PGFN/CAT N°
1617/2008, havendo pagamento antecipado da contribuição —
ainda que parcial — o termo a quo será a data de ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 150, parágrafo 4°, do CTN.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

CONCOMITÂNCIA. A propositura pelo contribuinte de ação
judicial contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto, antes ou
posteriormente à autuação, implica renúncia à instância
administrativa. Quando forem diferentes o objeto do processo
judicial e o do administrativo, este último terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
ADAPTAÇÃO À COISA JULGADA. Sendo soberanas as decisões
do Poder Judiciário, cabe à autoridade administrativa dar-lhes fiel
cumprimento quando afetarem o crédito tributário exigido e
mantido.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS. Os embargos de declaração opostos, em sede de
mandado de segurança, em face de acórdão que dera provimento à
apelação da União e à remessa oficial não possuem efeito
suspensivo, não obstando portanto o lançamento da multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO 2°
DO ART. 63 DA LEI N° 9.430/96. Tendo em vista referir-se
expressa e unicamente à multa de mora, não se aplica à multa de
ofício a norma positiva inscrita no parágrafo 2° do art. 63 da lei
n° 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
CABIMENTO. A responsabilidade tributária não se limita aos
tributos devidos pela empresa sucedida, alcançando também as
multas (entre as quais a de ofício) por representarem dívida de
valor. A multa de ofício não tem caráter de penalidade
personalíssima, pois representa ônus ao patrimônio, não à pessoa
do infrator.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Procede a cobrança de
encargos de juros com base na Taxa SELIC, visto estar amparada
em lei (art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96).
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. Ainda que a exigibilidade
dos débitos lançados estivesse suspensa por medida judicial - o
que não se verifica no caso em exame - tal circunstância não
eximiria a contribuinte do recolhimento dos juros de mora, tendo
em vista o disposto no art. 5° do decreto-lei n° 1.736/79.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. Não
compete ao julgador da esfera administrativa a análise de
questões que versem sobre a constitucionalidade de norma legal
regularmente editada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MANTIDO. O crédito tributário ora mantido permanecerá
suspenso enquanto estiver presente qualquer das hipóteses
previstas no art. 151 do CTN (lei n° 5.172/66).
Lançamento Procedente em Parte

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 744/761), no qual a Recorrente repisa
os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido. Constam do Recurso
Voluntário os seguintes pontos:
1. PRELIMINAR
1.1 Decadência Do Lançamento em Relação ao Fato Gerador de Nov/00
2. MÉRITO
2.1 Do Descumprimento de Decisão Judicial Transitada Em Julgado
2.2 Ofensa ao art. 63, da Lei n° 9.430/96
2.3 Intransferibilidade da Multa na Sucessão

Passemos à análise de cada um deles.

1. PRELIMINAR
1.1 Decadência Do Lançamento em Relação ao Fato Gerador de Nov/00
Defende a Recorrente que, se for levado em consideração que se o prazo
decadencial para tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 5 anos a contar do fato
gerador e se estamos diante de fatos geradores de nov/00, o prazo teria se iniciado em 10/11/00,
não em 30/11/00. Assevera que estaria transcorrido o prazo decadencial de 5 anos no dia da
ciência do Auto de Infração, dia 30/11/05.
Suscita também a Recorrente outra perspectiva: defende que, no mínimo, deve
ser excluído do lançamento o montante do tributo referente ao período até 30/11/00, em face da
decadência.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente, devendo ser mantido o lançamento do
novembro de 2000 somente a parte relativa a fatos geradores ocorridos no último dia do mês.

2. MÉRITO
2.1 Do Descumprimento de Decisão Judicial Transitada Em Julgado
Defende a Recorrente que os julgadores não deveriam apenas declarar a
concomitância, deveriam reconhecer a decisão judicial e aplicá-la.
No entanto, em razão de entendimento consolidado em Súmula deste CARF,
este Tribunal não é competente para se manifestar sobre matéria submetida ao Judiciário, em
razão de concomitância. Reproduzo a Súmula CARF no. 1:
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente neste ponto.

2.2 Ofensa ao art. 63, da Lei n° 9.430/96
Alega a Recorrente que o disposto no art. 63, § 2° da Lei n° 9.430/96, afasta a
possibilidade de lançamento da multa de ofício e a respectiva mora, se o pagamento for efetuado
no prazo de 30 dias da publicação da decisão que considerou devido o tributo ou contribuição.
Assevera também que tem o direito de, no prazo de 30 dias contados da decisão que julgou
devido o tributo, protocolar recurso com efeito suspensivo ou obter novo provimento judicial que
suspenda a exigibilidade do crédito, o que não foi respeitado.
Cumpre ter presente que, no momento da lavratura dos autos de infração, a
decisão judicial aplicável era o acórdão proferido pelo TRF da 3a Região, publicado em
05/10/2005, o qual dera provimento à apelação interposta pela União Federal e à remessa oficial,
afirmando expressamente serem constitucionais as disposições da lei n° 9.718/98 relativas à base
de cálculo de ambas as contribuições e à alíquota da COFINS. Portanto, inexistia medida judicial
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário na ocasião do lançamento.
Sobre essa matéria existe entendimento consolidado em Súmula, que vincula
esta Turma, vejamos:
Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que
suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos
antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente neste item, devendo ser mantida a
autuação.

2.3 Intransferibilidade da Multa na Sucessão
Lembra a Recorrente que o Auto de Infração em pauta foi constituído em nome
de empresa incorporada. Conforme se verifica nos Atos Societários , a empresa que originou os
supostos débitos ora exigidos (LIMEIRA S/A IND. PAPEL E CARTOLINA) foi incorporada
pelas Recorrentes em 31/05/02.
No entanto, entendimento diverso está consolidado em Recurso Especial
923.012, julgado como recurso repetitivo. Foi definida a seguinte tese: "A responsabilidade
tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou
punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio
adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão".
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003117/2005-96

Portanto, carece de razão a Recorrente neste último ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial somente para reconhecer a
decadência dos valores relativos ao mês de novembro de 2000 e cujos fatos geradores tenham
ocorrido antes do dia 30 de novembro de 2000.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital